Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-12.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001436-12.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILENA VICTORIA NOBERTO ARRUDA - CPF: 077.701.681-80 (RECORRENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MATERIAL PLEITEADO EM VALOR INTEGRAL EM VÁRIAS DEMANDAS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Milena Victoria Noberto Arruda contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais, deferiu parcialmente o pedido de danos morais e reconheceu a litigância de má-fé, impondo multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, a ser paga solidariamente pela parte autora e seus patronos. O fundamento para a sanção foi a constatação de que o mesmo comprovante de hospedagem foi utilizado em seis ações distintas com o objetivo de obter ressarcimento integral pelo mesmo gasto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a repetida utilização do mesmo comprovante de pagamento de hospedagem em diversas ações judiciais configura litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição consciente do mesmo documento em seis demandas distintas, com o intuito de obter múltiplos ressarcimentos pelo mesmo fato, em valor integral em todos eles, caracteriza conduta dolosa e atentatória à boa-fé processual.

4.

A alegação de erro material não se sustenta diante do padrão reiterado de conduta identificada nos autos.

5.

O fracionamento indevido de ações com fundamento em fatos idênticos sobrecarrega o Judiciário e configura abuso do direito de demandar, sendo legítima a atuação repressiva do julgador.

6.

A sanção de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequada ao caráter pedagógico da penalidade.

7.

O recurso não trouxe qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão anterior, limitando-se à repetição de teses já rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização reiterada e consciente do mesmo documento em ações distintas com o objetivo de obter ressarcimento integral em todas as demandas configura litigância de má-fé.

2.

A multa por má-fé processual é cabível quando caracterizada conduta dolosa da parte ou de seus patronos, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

3.

O fracionamento indevido de demandas idênticas compromete a boa-fé processual e justifica sanção pelo abuso do direito de demandar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 80, II e III, e 81; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031822-67.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se
de
agravo interno
interposto pela parte autora contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que apesar de ter deferido o pedido de danos morais,

julgou improcedente o pedido de danos materiais e reconheceu a litigância de má-fé, aplicando multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, a ser paga solidariamente pela parte autora e por seus patronos.

Analisando detidamente os autos, verifico que as provas demonstram, de forma clara e objetiva, que o mesmo comprovante de pagamento de hospedagem foi apresentado em 6 (seis) ações distintas, todas visando o ressarcimento integral do mesmo gasto.

No presente agravo, o Agravante insiste no afastamento da penalidade, alegando tratar-se de mero “erro material”.

Entretanto, entendo que tal justificativa não se sustenta diante do padrão de conduta evidenciado nos autos.

Não se está diante de um lapso isolado, mas de uma repetição consciente e reiterada de documento idêntico, apta a produzir enriquecimento ilícito e sobrecarregar o Poder Judiciário com pleitos duplicados.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de demandas idênticas, fundadas na mesma relação jurídica, configura abuso do direito de demandar e caracteriza litigância de má-fé.

2. O princípio da boa-fé processual impõe às partes o dever de evitar demandas artificiais e repetitivas que comprometam a eficiência do sistema de justiça.

3. É legítima a atuação de ofício do julgador para reprimir o fracionamento indevido, mesmo sem requerimento das partes, nos termos da jurisprudência e dos enunciados aplicáveis.

4. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1031822-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

A boa-fé processual, prevista no art. 5º do CPC, exige das partes comportamento leal, transparente e colaborativo, sendo vedada a alteração da verdade dos fatos ou a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal.

Quando a conduta da parte — ou de seus advogados — se enquadra nas hipóteses do art. 80, incisos II e III, a sanção prevista no art. 81 do CPC é cabível, e, em relação à multa aplicada pelo juízo a quo — fixada em 9% sobre o valor corrigido da causa — entendo que se revela proporcional e adequada à gravidade da conduta, atendendo à função pedagógica e preventiva da sanção, evitando a repetição de práticas semelhantes e desestimulando o uso abusivo do processo.

No caso, não há qualquer elemento que demonstre um equívoco involuntário ou desatenção. Ao contrário, o conjunto probatório confirma a reiteração intencional da mesma prova documental em múltiplos feitos, conduta que configura má-fé processual e que atenta contra os princípios da lealdade e da confiança recíproca entre as partes e o juízo.

O agravo interno, portanto, não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões da decisão monocrática ou da sentença. Trata-se, na essência, de mera repetição de teses já analisadas e rejeitadas, não havendo fundamento jurídico para alterar o julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a
multa por litigância de má-fé aplicada solidariamente à parte autora e a seus patronos.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025